Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I – Representação processual é matéria passível de regularização, portanto injustificável considerar inexistentes os atos fundados na procuração impugnada.

II – Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arrematante de imóvel é responsável pelo saldo remanescente de débitos condominiais somente quando constar no edital de praça a informação sobre o débito condominial e a responsabilidade do arrematante. Portanto, na ausência desta previsão no edital, o proprietário permanece responsável pelas obrigações condominiais vencidas até a alienação do imóvel.

III – A questão não submetida ao juízo da causa não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV – Negou-se provimento ao recurso.